Tribunal: STF
Processo: RE 90768
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA, POR INSTRUMENTO PARTICULAR, DE UM
IMÓVEL INDIVISIVEL PERTENCENTE A DOIS CONDOMINOS E SEM ANUENCIA DE
UM DELES, E SEM QUE O MODO DE PAGAMENTO DO SALDO DO PREÇO AVANCADO
TIVESSE SIDO CONVENCIONADO DE MODO EXPRESSO.
INADMISSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMPULSORIA- ART. 639 DO CPC.
RE NÃO CONHECIDO - SUMULAS 279, 454, 400 E 291.